Tribunal: TJES
Processo: 5001410-64.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001410-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE. ACESSO DO
LINK
ENVIADO. AUTOR SEGUIU ORIENTAÇÕES DO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. COMPRA/VALOR DEBITADO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:

5001410-64.2024.8.08.0035

Recorrente: OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY

Recorrida: NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9156349).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, ao acreditar que estaria mantendo um diálogo com suposto representante/preposto do banco recorrido, cujo contato inicial ocorreu via
­e-mail
e posteriormente via telefone e
whatsapp,
sobre aparente tentativa de compra indevida, seguindo as orientações do terceiro acreditando que estaria cancelando a compra, quando então foi surpreendido com uma compra indevida em seu cartão de crédito, no montante de R$ 11.700,80 (onze mil e setecentos reais e oitenta centavos). Por tais, motivos pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Na situação em apreço, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor do recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]
não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços de entrega da Empresa, posto que,
o contrato de prestação de serviços bancários foi cumprido pela Empresa, conforme tese em contestação sob o
ID n.º 41050225 - Pág. 5, no sentido de que, a parte Autora, agiu sem diligência com os dados bancários junto a Empresa, considerando que realizou acesso a conta com o uso de LOGIN, SENHA PESSOAL E BIOMETRIA FACIAL
”
(
sic
– ID 9156342, negritei).

Ora, é de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS,
whatsapp,
ligações telefônicas e
internet
.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que o recorrente não adotou todas as cautelas necessárias ao clicar nos
links
disponibilizados via
whatsapp
, iniciando um diálogo com o suposto fraudador, seguindo todas as informações solicitadas, de livre e espontânea vontade, sem a mínima cautela necessária, contribuindo para a ocorrência da fraude por ela experimentada. Além do mais, não existe prova alguma de que houve qualquer participação do recorrente no golpe ao qual foi submetido o recorrente, tampouco não restou comprovado de que houve falha no sistema de segurança do mesmo.

Desse modo, é visível que o recorrente contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do banco recorrido pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Portanto, a sentença de 1º grau não merece reparos, pois restou evidenciado que o recorrente agiu de forma precipitada ao realizar a transação questionada, sem se assegurar das cautelas necessárias para garantia da regularidade da transação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)